Tribunal: TJSP
Processo: 1008251-59.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito indicado na inicial e a inexigibilidade de sua cobrança – Inconformismo da autora – Ausência do contrato firmado entre as partes – Falta de zelo da ré na contratação – Declaração de inexistência de débito que era de rigor –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito indicado na inicial e a inexigibilidade de sua cobrança – Inconformismo da autora – Ausência do contrato firmado entre as partes – Falta de zelo da ré na contratação – Declaração de inexistência de débito que era de rigor – Ausência, todavia, dos alegados danos morais, pois que o débito em discussão não ensejou a negativação do nome da autora – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas – Não representam repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva da suplicante, tampouco gera abalo de credibilidade no mercado – Precedentes desta Corte – Danos morais não caracterizados – Sentença mantida – Recurso não provido.